Tribunal: TJDFT
Processo: 0702977-72.2025.8.07.0002
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0702977-72.2025.8.07.0002 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ZM SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO SA APELADO: ELIZANGELA DE SOUSA GOMES DESPACHO Trata-se de apelação interposta por ZM Sociedade de Crédito Direto S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Brazlândia. Intime-se a apelante para manifestar-se sobre as alegações de intempestividade e ausência parcial de dialeticidade recursal formuladas pela apelada em contrarrazões no prazo de quinze (15) dias com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Advirto que é vedado à parte corrigir, acrescer ou substituir suas razões recursais no prazo para manifestação em observância ao princípio da consumação. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, data conforme assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator